Tribunal: TJDFT
Processo: 0746161-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746161-55.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: JOSÉ ELCIAS LUSTOSA DA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. LIMITAÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. EXCESSO EXECUÇÃO. RECONHECIDO. MULTA COBRADA INDEVIDAMENTE. DECOTADA. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E DE PREJUÍZO. 1. A impugnação ao cumprimento de sentença tem abrangência limitada, visto que a restrição legal das matérias suscitáveis pela parte executada guarda coerência com o sistema processual, que reservou ampla oportunidade de defesa no processo de conhecimento em que se forma o título executivo. 2. Na alegação de excesso de execução, deve-se indicar, na impugnação ao cumprimento de sentença e nas razões recursais do agravo de instrumento, o quantum que reputa devido, nos termos dos §§ 4o e 5o do artigo 525 do Código de Processo Civil. 3. A aplicação da sanção prevista no artigo 940 do Código Civil pressupõe a presença de conduta maliciosa da parte, que comparece em Juízo a fim de cobrar dívida que sabe quitada, ainda que parcialmente, ou que cobra valor superior ao devido. 4. Deve ser mantida a decisão do juízo a quo que rejeitou a incidência da sanção prevista no artigo 940 do Diploma Civilista, por não ter sido comprovada a má-fé do exequente e pelo fato de a parcela cobrada de forma indevida ter sido decotada dos cálculos pelo magistrado a quo, sem qualquer prejuízo financeiro ao executado. 5. Liminar revogada. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 940 do Código Civil, sustentando a condenação da parte contrária à repetição de indébito ante a cobrança indevida e realizada de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 940 do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Isto porque, se já fora determinado pelo magistrado a quo o decote do valor referente à multa cancelada em outros autos, não há que se falar em restituição do mesmo valor, já decotado dos cálculos. Insta ressaltar que a aplicação da sanção prevista no artigo 940 do Código Civil pressupõe a presença de conduta maliciosa da parte, que comparece em Juízo a fim de cobrar dívida que sabe quitada, ainda que parcialmente, ou cobra valor superior ao devido, o que não restou provado no caso, como bem ressaltado pelo juízo a quo na decisão agravada [...] Assim, na hipótese, não se aplica o artigo 940 do Código Civil, pois não foi comprovada a má-fé do exequente/agravado e pelo fato de a parcela cobrada de forma indevida ter sido decotada dos cálculos pelo magistrado a quo, sem qualquer prejuízo financeiro ao executado” (ID. 56627695). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016